Tribunal: TJMT
Processo: 1020217-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020217-35.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 018.851.458-96 (RECORRENTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CHELA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 033.959.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 458.404.661-15 (VÍTIMA), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO –2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
ão havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, o indeferimento da instauração do incidente em questão era o que se impunha,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos nº 1000283- 09.2021.811.0092, o
pronunciou
nos termos do artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da realização de perícia e instauração de incidente de insanidade mental. Subsidiariamente postula a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 108554553).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, é pelo
não-provimento do recurso
(id. 115100990).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Cumpre, desde logo, enfrentar a questão preliminar relativa ao conhecimento do apelo.

Isso porque a defesa se insurgiu contra a decisão de pronúncia mediante a interposição de recurso inadequado ao caso (recurso de apelação), quando na realidade a via recursal cabível seria o recurso em sentido estrito (art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Entretanto, neste caso, possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
, legitimado pelo art. 579 do Código de Processo penal, o qual é expresso em prever que:
“Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.”

Sobre o tema é cediço o posicionamento dos integrantes da Terceira

Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET – REJEIÇÃO – VENTILADO ERRO GROSSEIRO NA IMPETRAÇÃO – INVIABILIDADE - EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PREFACIAL REJEITADA – (...)

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contra a decisão de pronúncia proclamada por juiz singular cabe recurso em sentido estrito e não apelação, consoante preconiza o disposto no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
. Todavia, a depender do caso concreto, inexistindo má-fé por parte do recorrente, é possível o conhecimento do recurso, em estrita vassalagem ao princípio da fungibilidade.

(...)

5. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”(N.U 1009798-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE
12/11/2021
) (destacamos).

“APELAÇÃO CRIMINAL/RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM DECISÃO DE PRONÚNCIA 1) PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO ––
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- 2) ANULAÇAO DA PRONÚNCIA E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE INSANIDADE MENTAL – IMPERTINÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Apesar de não existir previsão legal de recurso específico para se impugnar a decisão judicial em que se indefere pedido de instauração do incidente de insanidade mental, mas tendo este recurso sido interposto contra decisão de pronúncia, deve a apelação ser conhecida, aplicando-se, ao caso, o princípio da fungibilidade para recebê-la como recurso em sentido estrito.

2 - Se não há dúvida razoável a respeito da insanidade mental do réu, não há se falar em instauração do incidente processual previsto no art. 149 do CPP.” (N.U 0001275-70.2019.8.11.0087,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE
09/06/2021
) (destacamos).

Com efeito, em que pese se trate de erro grosseiro, em observância aos princípios da
fungibilidade
, da
instrumentalidade das formas
e da
ampla defesa
, deve ser dado seguimento e processado o recurso de apelação interposto pela defesa,
como recurso em sentido estrito.

Portanto, em consonância com o Ministério Público, conheço o

recurso e permitido o seu processamento como recurso em sentido estrito.

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa postula a nulidade da sentença de pronúncia, por entender que
houve cerceamento de defesa na medida em que não lhe foi autorizado a realização de perícia e instauração de incidente de insanidade mental.

Contudo,
sem razão a defesa
, porquanto o magistrado não vislumbrou dúvida plausível sobre a higidez mental do réu, e indeferiu o pedido de forma fundamentada nos seguintes termos:

“(...)
Em análise dos autos, não verifico a possibilidade de acolher o pleito da defesa. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”. Segundo o mestre GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "é necessário que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento" (in Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., RT, São Paulo: Editora RT, p.348). No caso em apreço, insta salientar que apesar das alegações da defesa, verifico que tal suscitação se deu de forma isolada não sendo embasada em qualquer documentação acostada aos autos. Registre-se que a defesa sequer demonstrou e comprovou pontualmente, quais são as evidências a que se referiu. Desse modo, não vislumbro dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado. Sendo certo que não restou demonstrada ser o acusado portador de doença mental. Sobre a questão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ATESTADO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de exame de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado. 2. O fato de haver acostado aos autos um atestado médico não basta para incitar fundadas dúvidas sobre a saúde mental do paciente, até porque somente consta que ele estava em tratamento e que estaria sem condições de sanidade mental para a retomada das atividades laborais, em nada mencionando, de fato, a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta que justificasse uma possível inimputabilidade.3. Sendo a dúvida sobre a integridade mental do acusado um pressuposto para a instauração do incidente e tendo a decisão do Juízo Singular - confirmada pelo acórdão objurgado - trazido fundamentação idônea a justificar a desnecessidade do procedimento ante a ausência de incertezas sobre as condições mentais do paciente, não se vislumbra o aventado constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada."(STJ - HC 95616/PA, QUINTA TURMA, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje 12/04/2010). Na situação apresentada, não verifico, a existência de dúvida sobre a integridade mental do acusado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental
”.
(sic) (id. 56748484)

Sobre a matéria, preconiza o artigo 149 do Código de Processo Penal:

“Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Nesses termos, o incidente de insanidade mental, consistente na realização de exame médico-pericial, só deve ser acolhido nas hipóteses onde paire dúvida sobre a imputabilidade penal do réu.

Ou seja, da leitura do mencionado dispositivo legal, depreende-se que a implementação do exame não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.

A propósito, já se manifestou o STJ:

(...). 3.
Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação.
Precedentes. (...). (STJ - AgRg no HC 528.335/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019)

“1. O indeferimento de pedido de diligência, de acordo com o art. 422 do CPP, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade”. (RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019). (destacamos).

A instauração do incidente de insanidade mental requer estado de dúvida sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, por motivo de doença ou deficiência mental. Em outras palavras, a dúvida há de ser razoável, não bastando a mera alegação da defesa.

Assim, não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, o indeferimento da instauração do incidente em questão era o que se impunha,

não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa postula a desclassificação da conduta para o crime
de
lesão corporal,
ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi.

Sem razão a defesa.

Ressai dos autos que
VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS
foi até a residência da vítima
Eva Borges de Oliveira
e, por motivo fútil, consistente no ciúme exacerbado que mantinha da vítima, apossou-se de uma arma branca do tipo faca e desferiu-lhe diversos golpes em seu corpo, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Registro Fotográfico, apenas não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, vez que foi impedido de consumar o delito por uma terceira pessoa.

Ressai ainda, além da motivação fútil, no presente caso, configurada no ciúme nutrido pelo denunciado em face da vítima, afigurando-se absolutamente desproporcional o ato, o crime em questão fora cometido por meio cruel em virtude dos múltiplos golpes perpetrados contra ela, consoante narrado no laudo pericial, o que causou intenso e desnecessário sofrimento à ofendida. Ademais, o delito também foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima encontrava-se desarmada, de modo que foi atacada de forma repentina pelo réu.

Nesse contexto, importa consignar que
a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação
, de modo que o feito deve ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando estiver comprovada a materialidade e houver indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Após a cognição sumária, ao final da fase do
judicium accusationis
,

deve o Magistrado, pois, realizar apenas um juízo de probabilidade.

Portanto, para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, porquanto a existência de indícios consistentes quanto à autoria e a prova da materialidade delitiva são suficientes para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.

Desse modo, as materialidades dos crimes contra a vida estão comprovadas pelo conjunto fático-probatório, especialmente, boletim de ocorrência; termo de apreensão; Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos tanto na delegacia quanto em juízo, de onde se extraem elementos suficientes para pronunciar o recorrente pela prática do crime contra a vida narrado na exordial.

As provas até então produzidas, inclusive aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam que o recorrente
VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS
, em tese, praticou o crime de homicídio dolosos tentado, não podendo ser descartada de plano referida versão dos fatos.

Com efeito, a vítima
Eva Borges de Oliveira

asseverou:

“[...]
“e
u conheci o Valdevino na fazenda há muitos anos, começamos a namorar em julho do ano passado. Durante esse relacionamento eu morava na Fazenda vizinha a Fazenda que o Valdevino trabalhava, do patrão dele Toninho. Eu trabalhava lá nessa fazenda, fazendo comida, e depois voltava para minha casa. Às vezes o Valdevino ia na minha casa, as vezes eu ia na casa dele. Antes desses fatos, o Valdevino não tinha se portado de forma violenta. O Valdevino falava que queria casar, estava ciumando muito, ele estava com ciúmes, não queria ficar mais longe. Ele não gostava que eu conversasse com outros homens, ou que eu trabalhasse com outras pessoas. Ele tinha ciúmes de outros homens que se aproximavam. Ele sentia ciúmes do Joãozinho, um senhor de quase 80 anos que morava lá perto. Quando o Valdevino ficava nervoso falava que queria casar. Ele correu atrás do Joãozinho por ciúmes, quando foi abrir a porteira, mas não tinha nada na mão não. Depois ele fez eu ir buscar minhas coisas, meu chinelo e um ventilador, e aí eu fui lá pegar essas coisas. Ele me ameaçou com duas facas, fiquei 2 horas com ele lá na casa conversando, ele queria me matar, me jogou num cimento, depois em cima da mesa, e toda hora ele com a faca e eu com medo, fiquei ajoelhando convencendo ele, até ele ir falando que ia me matar, e ia mesmo. E até que eu convenci ele a deitar no chão, ele estava muito bêbado, não lembro também. Eu falei que casaria com ele sim, era só deixar eu ir embora. Aí ele ficou lá no chão e eu prometi que ia voltar, prometi mesmo, jurando, e aí eu fui embora. Ele chegou a pegar uma espingarda, mas nem tirou da capa. Ele repetia, eu vou te matar, eu vou te matar. Não sei se ele tinha bebido, mas sei que ele deitou e chorou, e eu fui embora dizendo que voltaria mais tarde. Quando ele pegou a espingarda ele disse que era uma bala para mim e uma bala para ele, e eu fui falando com ele por 2 horas, e tive que prometer voltar para ele me deixar ir embora. Eu voltei para a cidade e fiquei uns 3 dias, porque eu estava com medo de voltar, com medo de ir sozinha. Eu procurava o patrão dele, mas não encontrava. Depois eu encontrei o Toninho, e pedi para ir lá falar com ele. Depois eles foram lá em casa (Toninho e Valdevino), em Taquari, para eu ir lá buscar os trens, e o Toninho disse que tinha falado com o Valdevino, e que ia ficar tudo bem, não aconteceria mais aquilo. Aí eu fui lá buscar esses trens meu, que ficou lá no Valdevino. Aí meus trens estava lá no quarto, fui lá peguei uma sacola, vi que o Valdevino estava meio estranho (nervoso), e eu falando pro Toninho
que ele estava com uma faca na mão,
aí quando eu estava dentro do quarto ele me atacou. Aí eu dei um grito, e o patrão dele entrou no meio e tirou. Eu não tinha nada na mão, só uma sacola vazia para guardar o rádio. Quando ele me atacou eu estava dentro do quarto pegando o rádio, no escuro, foi umas 17h ou 17:30H. Eu não esperava isso não, não senti onde foi o primeiro gole, mas saí gritando e saí para fora.
Nas costas não acertou não, mas acertou nos braços, nas pernas, e acima do seio, na coxa e quando eu levantei a mão. Na cabeça não teve ferimento, porque eu defendi com a mão
.
Eu sangrei muito, muito, muito. Eu só vomitava o tempo inteiro, e depois fui acordar só no hospital
. Foi o Toninho quem me levou para o hospital, eu desmaiei e só acordei no outro dia. Eu lembro que o Toninho me colocou no carro e foi Toninho quem impediu mais facadas. Eu fiquei no Hospital até o dia seguinte. Eu fiquei uns dois meses de cama, a cabeça fica esquisita, em choque.
Os ferimentos cicatrizaram em um mês e 15 dias.
Atrapalhou os movimentos da minha mão, quando fui proteger a cabeça, acho que cortou o nervo. Eu conhecia o Valdevino há muito tempo, mas não tínhamos nada. Ele falou que já tinha sido casado, mas não sei se ele teve problemas com ela. Ele falava que eu ia morrer, que eu havia pedido para morrer. Ele não parecia embriagado. O Toninho falava para ele parar, que ele já mostrou que era homem. O Toninho convenceu o Valdevino e conseguiu me salvar. Hoje eu moro em Alto Garças e Alto Taquari, eu moro perto dos meus filhos, mas moro sozinha. O Valdevino bebia cerveja, eu notava ele depressivo, quando ele bebia ele chorava, era uma pessoa boa, jamais esperava isso dele, ele me respeitava. Ele nunca demonstrou perigo, a gente pescava no mato, no rio, eu nunca imaginei uma coisa dessas. Quando eu fui buscar as coisas estava tudo normal, mas aí aconteceu.
Eu não percebi se ele tinha bebido nesse dia, eu nem imaginei que ele ia fazer aquilo.
Eu levava duas pessoas para cuidar na Fazenda, porque eu não podia. Eu não usei nenhum instrumento para me defender dos golpes, eu não lembro onde foi o primeiro golpe porque estava escuro. Quando eu fui buscar o rádio ele já estava com a faca na mão, e eu avisei o patrão dele. Eles (Valdevino e Toninho) foram me buscar na minha casa para buscar minhas coisas na casa do Valdevino.
[...]” (destacamos).

Por sua vez, a testemunha

Antônio Carlos Chela
,
asseverou em juízo:

“
[...]eu conheço o Joãozinho aqui da cidade, ele já deve ter uns 60 anos ou mais, ele é franzino. Um dia ou dois dias antes, a Eva chegou a me ligar contando um episódio ocorrido na Fazenda, envolvendo o Joãozinho e um caso de ciúmes, mas não me inteirei do assunto. Ela disse que o Valdevino estava com ciúmes. Ela me falou que ele estava agressivo com ela, e eu disse para ela que não aconteceria nada. No dia dos fatos, eu e o Valdevino a encontramos, e eu já tinha avisado o Valdevino que ela tinha livre acesso para passar pela Fazenda, e ele disse que não aconteceria nada, ele é uma pessoa do bem. Fomos no supermercado “Bom Retiro”, e o Valdevino pediu para passar na casa da Eva, e lá eles dois conversaram, mas eu vi que estava tudo normal entre eles. Nesse dia ele tinha bebido um pouco. Nós retornamos para fazenda nós três, ele estava totalmente normal nesse dia. A Eva disse que estava com medo no dia, e eu disse para ela que não aconteceria nada.
Eles entraram os dois dentro de casa e eu fui escovar o cavalo,
e depois ouvi a Eva gritando, pedindo socorro
.
Quando eu cheguei na área a Eva já estava do lado de fora, e o Valdevino saindo para fora também, e eu perguntei o que era aquilo e falei que homem não fazia aquilo, e o Valdevino já estava chorando, e não conseguia falar comigo. Ele pegou ela no colo, colocou na caminhonete e eu prestei o socorro, trazendo ela para a cidade.
Lá na área onde a Eva estava, ela sangrou bastante, ficou com bastante sangue
[...]”.(destacamos)

Nesse contexto,

conforme já mencionado,
a decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o
procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a ilicitude de sua conduta, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO TENTADO. TEORIAS DA CAUSALIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e III, do CP, convencendo-se o d. Juízo acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.

IV - Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas coligidos nos autos, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal ou homicídio tentado, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Precedentes.Habeas corpus não conhecido.”

(HC 471.154/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

“Ementa: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.(HC 121654, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)(destacamos).

Com efeito,
a dúvida no tocante à intenção do recorrente no momento da agressão enseja sua pronúncia para que as controvérsias sejam dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença
. Os requisitos para a pronúncia restaram satisfeitos, com a materialidade comprovada e com os indícios de autoria presentes.

Assim, pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por homicídio doloso tentado ou não.

E, sob esse raciocínio, agiu bem o Magistrado da origem ao pronunciar o recorrente, porquanto a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados nos autos.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022